Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD EM CONTA-CORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da decisão agravada, o extrato da conta-corrente do agravante demonstra que, além da verba salarial, foram creditadas via pix e transferência eletrônica nos dias 2/12/2020 e 3/12/2020 quantias que totalizam R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), inferiores ao bloqueio judicial do valor de R$ 4.807,00 (quatro mil, oitocentos e sete reais) que se deu em 3/12/2020.

2. Não desconstituído o que anotado na decisão agravada (“não há comprovação de que os valores bloqueados via sisbajud, correspondam aos proventos do réu, tendo em vista que houve outros créditos não identificados na conta bancária do executado”), inviável se afastar a conclusão exposta: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.